Tribunal: TJDFT
Processo: 0752713-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752713-02.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VALERIA CAVALCANTE CORREA DE MELO DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão ID origem 218997986, proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença de Ações Coletivas n. 0716861-57.2024.8.07.0018, requerido por VALERIA CAVALCANTE CORREA DE MELO, ora agravada. Considerando que um dos fundamentos utilizados para pleitear a tutela de urgência recursal era a pendência do julgamento da Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, o qual ocorreu no dia 9 do corrente mês, bem ainda que a eg. 1a Câmara Cível, por maioria, não conheceu da Ação, necessário promover a oitiva do agravante. Ante o exposto, intime-se o recorrente para que esclareça, de forma justificada e no prazo de 5 (cinco) dias, o seu interesse recursal, na forma alinhavada. Publique-se. Brasília, 12 de dezembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator